Tribunal: STF
Processo: Rcl 37916
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que os atos judiciais ora questionados teriam desrespeitado a autoridade da Súmula Vinculante nº 11/STF, que possui o seguinte teor:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.” (grifei)
    Impende observar, considerados, de um lado, os elementos contidos nestes autos e, de outro, as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Peruíbe/SP (Processos nºs 0002810- -32.2013.8.26.0441 e 0003377-97.2012.8.26.0441), que os atos objeto desta reclamação não desrespeitaram a autoridade da Súmula Vinculante nº 11/STF.
    Com efeito, as razões invocadas pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Peruíbe/SP (Processos nºs 0002810-32.2013.8.26.0441 e 0003377-97.2012.8.26.0441) revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, em consequência, o acesso à via reclamatória.
    Cabe ter presente, por relevante, o teor das informações prestadas pela referida autoridade judiciária, que indicam que a persecução penal instaurada em desfavor do ora reclamante tem transcorrido, desde a fase pré-processual, dentro de parâmetros de absoluta normalidade, não havendo notícias do uso abusivo de algemas no caso em exame:
    “A prisão preventiva do reclamante foi decretada em 25/05/2017, fundamentalmente para garantia da ordem pública e de eventual aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, haja vista que Samuel Ferreira Geraldo estava sendo averiguado pelo cometimento de vários crimes na comarca, dentre eles, estelionatos, falsidade ideológica e exercício irregular da profissão, encontrando-se há bastante tempo foragido da cidade. 
    O reclamante foi preso em 26/06/2019, tendo sido transferido em 03/07/2019 para Cela Especial do Centro de Detenção Provisória de Taiúva/SP.
    Em 02/02/2019, o paciente foi colocado em prisão domiciliar em cumprimento à decisão emanada pela Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 545/546), pois a citada unidade prisional não possuía sala de Estado Maior. 
    Este juízo impetrou esforços em providenciar instalações adequadas à custodia do. paciente, tanto assim que oficiou a Coordenadoria do Vale do Paraíba e Litoral Sul (COREVALI) da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo para que fornecesse vaga na Penitenciária de Tremembé II em Sala de Estado Maior (fls. 548). 
    Em 13/08/2019, o patrono do paciente peticionou nos autos informando que aquela unidade prisional não possuía Sala de Estado Maior e sim cela especial (fls. 551/552). 
    Ante o impasse, o i. Promotor de Justiça manifestou-se pela solicitação de sala de Estado Maior diretamente à Secretaria de Segurança Pública, em unidades militares deste Estado, com fundamento no julgamento do HC nº 91089/SP do Supremo Tribunal Federal (fls. 563).
    Ato contínuo, este juízo oficiou diretamente à Secretaria de Segurança Pública Estadual, por e-mail, solicitando a disponibilização de dependências adequadas para a prisão do reclamante (oficio esse que discriminava em negrito tratar-se de réu advogado) para que pudéssemos providenciar sua detenção dentro dos ditames legais. 
    Contudo, fomos supreendidos pela prisão do reclamante, no dia seguinte, no período da manhã, tendo sido encaminhado ao 7º BPMI de Sorocaba, cidade de residência do reclamante, onde ficou detido nas dependências reservadas ao Capitão do citado batalhão.
    Em audiência realizada em 26/11/2019 o reclamante atuou em causa própria, estando devidamente trajado de terno, sem a utilização de algemas. Além disso, naquela oportunidade, o reclamante foi interrogado e em nenhum momento arguiu qualquer tipo de reclamação acerca do momento de sua prisão, conforme mídia gravada.
    Informo ainda que, o reclamante está respondendo ao Processo Disciplinar nº 04/20002/202017 que tramita pela 4º Turma do Conselho de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção São Paulo (fls. 839/840).
    Por fim, esclareço que o reclamante está em liberdade, por estes autos, desde 20/03/2020.” (grifei)
    Cumpre acentuar, por oportuno, que a diretriz consagrada no enunciado sumular vinculante em referência tem sido reafirmada por esta Suprema Corte em casos nos quais se instaurou controvérsia assemelhada à que ora se examina (Rcl 8.409-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 8.628- -AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – Rcl 10.479-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 18.805-AgR/MG, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 19.213-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. USO DE ALGEMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA MEDIDA FUNDAMENTADA. 
    …................................................................................................... 
    2. A leitura do ato ora reclamado evidencia que a excepcionalidade da medida foi determinada em razão do perigo que o Reclamante representaria à integridade física daqueles que participaram da audiência se estivesse sem as algemas. Pautou-se a autoridade Reclamada na evidente periculosidade do agente. Fundamento consistente. Inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal. Precedentes.
    3. Reclamação julgada improcedente.”
    (Rcl 8.712/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. USO DE ALGEMAS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 11 DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – O uso de algemas durante audiência de instrução e julgamento pode ser determinado pelo magistrado quando presentes, de maneira concreta, riscos à segurança do acusado ou das pessoas ao ato presentes. Precedentes.
    II – No caso em análise, a decisão reclamada apresentou fundamentação idônea justificando a necessidade do uso de algemas, o que não afronta a Súmula Vinculante 11.
    …...................................................................................................
    IV – Agravo improvido.
    (Rcl 9.468-AgR/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Em suma: resulta claro inexistir, na espécie, ofensa à Súmula Vinculante nº 11/STF, o que inviabiliza a utilização do instrumento constitucional da reclamação.
    Mesmo se assim não fosse, é de registrar-se que o uso injustificado de algemas, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa – circunstância essa não evidenciada no caso –, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “(…) ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS NULIDADES PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS NO INTERROGATÓRIO E PELA AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ‘HABEAS CORPUS’ EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.
    1. A nulidade no direito penal não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo para a defesa, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal, o que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invalidade do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício verificado. 
    …...................................................................................................
    4. O princípio ‘pas de nullité sans grief’ exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.
    5. A falta de comprovação de que efetivamente houve a utilização de algemas no paciente durante a audiência de interrogatório e a insurgência da defesa no momento oportuno impedem a verificação de eventual inobservância à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal. (…).”
    (HC 121.350/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    O entendimento ora referido reafirma a doutrina segundo a qual a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio de que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (CPP, art. 563 – grifei). Esse postulado básico – “pas de nullité sans grief” – tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (RT 567/398 – RT 570/388 – RT 603/311, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento à presente reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de medida liminar.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator